Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600229-61.2020.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: HUMILDADE E UNIÃO POR BRASILANDIA DO SUL 15-MDB / 22-PL /
Órgão julgador: EMBARGANTE: HUMILDADE E UNIÃO POR BRASILANDIA DO SUL 15-MDB / 22-PL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
20/07/2021
Número: 0600229-61.2020.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600229-61.2020.6.16.0128
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem
Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
06000229-61.2020.6.16.0128 que, com resolução de mérito, nos termos do art.487, inciso I do NCPC,
julgou improcedente os pedidos formulados nesta Ação de Investigação Judicial Eleitoral. (Ação
ajuizada pela Coligação Humildade e União Por Brasilândia do Sul (PP, PL, MDB)" em face de
Marcio Juliano Marcolino (atual prefeito municipal de Brasilândia do Sul), Alex Antônio Cavalcante
(candidato a prefeito) e Uilson José Dos Santos (candidato a Vice-Prefeito), pela coligação O
Trabalho Continua (PSD. PSDB), alegando os promoventes que Alex e Uilson atuaram com abuso
de poder político e econômico de forma a desequilibrar o pleito, por meio da inclusão indevida de
eleitores em programas sociais - cartão "Comida Boa" - e pela cessão de bens em favor de
eleitores - materiais de construção, em violação ao disposto no art. 1º, alíneas "d" e "h", e art. 22,
ambos da LC nº 64/90, e incorrendo na prática prevista no art. 73, incisos I e IV, da Lei nº 9.504/97,
bem como no art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92; gerador cadeia Brasilândia do Sul/PR -
Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HUMILDADE E UNIÃO POR BRASILANDIA DO SUL 15-MDB
/ 22-PL / 11-PP (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
JOSE REINALDO RODRIGUES (ADVOGADO)
MARCIO JULIANO MARCOLINO (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEX ANTONIO CAVALCANTE (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
UILSON JOSE DOS SANTOS (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39712
166
19/07/2021 07:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.224
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600229-61.2020.6.16.0128 –
Brasilândia do Sul – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: HUMILDADE E UNIÃO POR BRASILANDIA DO SUL 15-MDB / 22-PL /
11-PP
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: JOSE REINALDO RODRIGUES - OAB/PR0031437
EMBARGADO: MARCIO JULIANO MARCOLINO
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR0065260
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
EMBARGADO: ALEX ANTONIO CAVALCANTE
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR0065260
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
EMBARGADO: UILSON JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR0065260
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Num. 39712166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907505691500000038761292
Número do documento: 21071907505691500000038761292

Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO “HUMILDADE E
em face do Acordão nº 58.604, que recebeu a seguinte
UNIÃO POR BRASILÂNDIA DO SUL”
ementa (id. 32541866):
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. OFENSA À
DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS.
TERCEIRO QUE CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DO ATO TIDO POR
ABUSIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. CASSAÇÃO DE
DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE. ART. 22, XIV DA LC Nº 64/1990. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DAS
CONDUTAS TIDAS POR ILÍCITAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata a
correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na peça
recursal e as razões de decidir contidas na sentença.
2. Não se admite a condenação pela prática de abuso do poder econômico ou
político com fundamento em meras presunções quanto ao encadeamento dos
fatos impugnados e ao benefício eleitoral auferido pelos candidatos. Precedentes
do TSE.
3. A concessão de benefício social à pessoa previamente cadastrada e que
atende aos requisitos objetivos do programa, à míngua de outras provas, afasta
a caracterização de abuso de poder político, já que não demonstrado o vínculo
entre a concessão do benefício e suposta atuação do agente público candidato.
4. A ausência de provas quanto à compra de materiais de construção por
intermédio da Prefeitura ou por qualquer outra pessoa, tampouco em relação à
Num. 39712166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907505691500000038761292
Número do documento: 21071907505691500000038761292

entrega inconteste dos materiais de construção em troca de vantagem eleitoral,
afasta a alegação de abuso de poder econômico e político, que demandam
prova robusta para sua configuração.
5. Recurso conhecido e desprovido.
A embargante aduz que o acórdão é omisso em relação a aspectos fáticos na
entrega do Cartão “Comida Boa”. Afirma que o embargado
, ex-Secretário de Agricultura,
ALEX
efetivamente prometeu a benesse de ofertar cartão para a eleitora, de maneira que abuso
estaria concretizado com fundamento nessa promessa de entrega. Além disso, assevera que o
cartão não seria utilizado por
, já cadastrada no programa, mas para custear churrasco
IRACI
em prol de um terceiro, o que seria dissociado do instituto do benefício. Ademais, sustenta uma
segunda omissão a respeito do que foi dito na audiência sobre a entrega dos materiais de
construção. Nesse ponto, defende que as informantes teriam dado versões idênticas do fato,
ao mencionarem a cor amarela do caminhão que promoveu a entrega. Ao final, requer o
acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes (id. 33736466).
Em contrarrazões (id. 34589966), os embargados defendem a manutenção do
julgado.
É o relatório.
VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 39712166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907505691500000038761292
Número do documento: 21071907505691500000038761292

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Não se verificam os vícios aduzidos pela embargante.
II.iii.
O Acórdão não é omisso, na medida em que restou consignado expressamente
que o áudio trazido na inicial não tinha o condão de comprovar, de forma segura, o abuso de
poder político pelos embargados, nestes termos:
“Com efeito, embora o áudio juntado com a peça exordial pudesse sugerir um
indício de abuso de poder político por parte do recorrido Alex Antônio
Cavalcante, que, em tese, na condição de Secretário de Agricultura do Município
de Brasilândia do Sul, quando da instituição do benefício, poderia ter se utilizado
da máquina pública municipal para o favorecimento de sua candidatura, tal fato
não restou devidamente comprovado, não havendo demonstração cabal de que
houve ilegalidade na concessão do programa social “Cartão Comida Boa” para
favorecimento indevido das eleitoras Iraci Rosa de Lima e Caroline dos Santos
Carvalho.
Inicialmente, ressalta-se que o programa social “Cartão Comida Boa” foi
instituído pelo Governo do Estado do Paraná, como medida de concessão de
auxílio emergencial, com recursos do FECOP, à pessoa economicamente
vulnerável em decorrência da emergência de saúde pública de importância
internacional causada pela infecção humana pelo coronavírus (Covid-19)
(...)
Dessa forma, o Ofício da Prefeitura constante do id. 190204016 comprova que a
eleitora Iraci Rosa de Lima recebeu o benefício do “Cartão Comida Boa” porque
preencheu os requisitos objetivos do Decreto Estadual nº 4570/2020 e que a
eleitora Caroline dos Santos Carvalho nunca recebeu o referido auxílio.
Portanto, não há prova nos autos que demonstre que o recorrido Alex Antônio
Cavalcante, Secretário Municipal de Agricultura na época da concessão do
benefício e responsável pela sua distribuição no Município, tenha agido fora dos
limites legais.
Mais uma vez, a despeito do áudio trazido aos autos indicar um possível
desvirtuamento na concessão do referido auxílio, tal tese não se comprovou no
decorrer da instrução probatória, seja pela resposta do Ofício encaminhado pela
Prefeitura, seja pela fragilidade da prova testemunhal..”
Observa-se do trecho do acima reproduzido que o áudio transcrito na exordial não
comprova, de forma alguma, a promessa de entrega do cartão “Comida Boa” à eleitora IRACI.
Primeiramente porque o diálogo não ocorreu diretamente entre
e
, mas entre
ALEX
IRACI
ALEX
e
, candidato a vice-prefeito, que estaria solicitando uma ajuda em favor de
UILSON
IRACI.
Num. 39712166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907505691500000038761292
Número do documento: 21071907505691500000038761292

De qualquer sorte, não se comprovou o vínculo de uma atuação do embargado

em favor da efetiva concessão do benefício à eleitora
ALEX
IRACI, não havendo comprovação

da relação candidato-eleitor. O áudio, embora indique uma tratativa informal entre os
candidatos, não demonstra que as eleitoras receberam o benefício em razão de tal conversa
ou posteriormente a ela. Pelo contrário, foi ressaltado na decisão embargada que a eleitora
recebeu o benefício, porque teria preenchido os requisitos legais exigidos e a eleitora
IRACI
nem sequer teria recebido o benefício.
CAROLINE
Ainda, alegou-se que o embargado
tinha conhecimento de que a finalidade
ALEX
do destino do Cartão “Comida Boa” seria desvirtuada, já que a compra seria destinada a um
churrasco e não ao sustento da família.
Todavia, a alegação mais uma vez não merecer ser acolhida, porque a
destinação que o beneficiário do Cartão “Comida Boa” dá ao auxílio não é capaz de desvirtuar
o objeto do programa, que é garantir comida a quem preenche os requisitos legais. Vale dizer,
se o beneficiário não compra comida para sua família e prefere, por outro lado, fazer um
churrasco com o valor do benefício, tal situação não implica em ilegalidade na concessão do
benefício, mas liberalidade do beneficiário, o que pode ser investigado na seara administrativa.
Afirma, ainda, que o acórdão seria também omisso quanto ao que foi dito na
audiência sobre a entrega dos materiais de construção pelas informantes, vez que teriam
apresentado versões idênticas quanto ao reconhecimento do caminhão amarelo, de
propriedade da empresa de
, cuja esposa é tia de
, o que comprovaria a
ADELSO
ALEX
proximidade com o embargado.
No entanto, novamente, não há que se falar em omissão no ponto em questão,
porquanto, conforme constou consignado no acórdão embargado: i) as informantes
trabalharam na campanha da Coligação autora, de forma que seus depoimentos foram
valorados com extrema ressalva; ii) ainda que tenham visto o caminhão amarelo, tal fato não
comprova efetivamente o abuso de poder, pois não indica a compra dos materiais de
construção pela Prefeitura ou por qualquer outra pessoa, ônus que cabia à coligação autora,
tampouco demonstra algum indício da participação do embargado MARCIO JULIANO
, tratando-se de indício extremamente frágil dentro do contexto da gravidade de
MARCOLINO
um abuso de poder.
Portanto, verifica-se a irresignação da embargante com o julgamento, o que não
pode ser discutido nesta estreita via. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Num. 39712166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907505691500000038761292
Número do documento: 21071907505691500000038761292

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, Acórdão de 09/05/2013)
Deste modo, não há qualquer omissão, sendo a rejeição dos Embargos medida
que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a embargante
se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada
prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.
CONCLUSÃO

Assim, considerando que a embargante pretende apenas rediscutir a matéria,
voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600229-61.2020.6.16.0128 - Brasilândia do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - EMBARGANTE: HUMILDADE E UNIÃO POR BRASILANDIA DO SUL 15-MDB /
22-PL / 11-PP - Advogados da EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR0022076, JOSE REINALDO RODRIGUES - PR0031437 - EMBARGADO: MARCIO JULIANO
MARCOLINO - EMBARGADO: ALEX ANTONIO CAVALCANTE - EMBARGADO: UILSON JOSE
DOS SANTOS - Advogados dos EMBARGADOS: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS -
PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR65314.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Num. 39712166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907505691500000038761292
Número do documento: 21071907505691500000038761292

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39712166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:50:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907505691500000038761292
Número do documento: 21071907505691500000038761292